Tribunal: TJDFT
Processo: 0737918-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas por meio de depoimentos policiais e declarações do usuário, é inviável a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso próprio.
2. Os depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e são válidos como meio de prova, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.
3. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado pelo STF (RE 597270 QO-RG) e pela Súmula 231 do STJ.
4. Recurso conhecido e desprovido.